Tribunal: TJDFT
Processo: 0042321-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO. CHEQUES. PRAZO. SÚMULA 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, CC). ART. 3o DA LEI 14.010. SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE 10/6/2020 E 30/10/2020. PANDEMIA. PROJEÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo para ajuizamento da ação monitória em desfavor do emitente do cheque é quinquenal, conforme previsão constante da Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”. Prejudicial de mérito associada à prescrição rejeitada.
2. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20).
3. No caso, a suspensão da execução se deu em dezembro de 2016. Em dezembro de 2017 teve início o prazo de prescrição intercorrente da pretensão executiva, que transcorreu sem interrupção até o advento da referida Lei 14.010/20. Desde então, manteve-se suspenso até 30/10/20, de modo que a prescrição que seria implementada em dezembro de 2022 foi projetada para o início de maio de 2023, o que torna nula a sentença que a decretou ainda em março deste mesmo ano.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.